Tribunal: CARF
Processo: 10880.720566/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal efetuou o novo lançamento dentro do prazo previsto no inciso II do artigo 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência no presente caso.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
VALOR DA TERRA NUA.
Valor da Terra Nua lançado, o contribuinte não trouxe aos autos laudo técnico que respaldasse a sua alegação de erro ocorrido, contrapondo, dessa forma, o VTN lançado.
SÚMULA CARF no 23.
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA, SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720566/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
EMIDIO DIAS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal efetuou o novo lançamento dentro do prazo previsto no
inciso II do artigo 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência no
presente caso.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
VALOR DA TERRA NUA.
Valor da Terra Nua lançado, o contribuinte não trouxe aos autos laudo técnico
que respaldasse a sua alegação de erro ocorrido, contrapondo, dessa forma, o
VTN lançado.
SÚMULA CARF no 23.
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm)
que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de
reconhecida capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado,
que se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a
legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes
pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
MULTA, SÚMULA CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720566/2013-70
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou
IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão no 04-35.387 (fls.29/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 1995
RETIFICAÇÃO DA DITR.
A retificação da DITR somente poderá ser efetivada, em observância ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo, se atendidos todos os requisitos
para tal, com elementos hábeis e idôneos, cumprindo todas as condicionantes exigidas
na legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fl. 03, que exige o pagamento do crédito tributário no
montante de R$ 15.966,47, exercício 1995, referente ao ITR do imóvel rural denominado
“Fazenda Chapada dos Guimarães”, com área declarada de 3.591,2 ha, NIRF 3.102.280-4,
localizado no Município de Chapada dos Guimarães - MT, em face da decisão que declarou nulo
o lançamento original através do processo 16151.000348/2007-98 (fls. 10/11).
O lançamento refere-se a crédito tributário calculado em razão da não
comprovação do valor da terra nua declarado e exigência do SENAR.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

O novo lançamento foi efetuado dentro do prazo previsto no inciso II do artigo
173 do CTN, e abrange o ITR, conforme lei 8.847/94, com as alterações das leis 8.981/95 e
9.065/95, além das contribuições conforme artigo 5o do DL 1.146/70 combinado com o, artigo 1o
e parágrafos do DL 1.989/82, DL 8315/91 e artigo 4o e parágrafos do DL 1.166/71.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
29/10/2012 (fl. 09) e, tempestivamente, em 30/11/2012, apresentou sua impugnação de fls.
14/19, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-35.387, em 05/05/2014 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
19/05/2014 (fl. 37) e, inconformado com a decisão prolatada, em 18/06/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 39/55, instruído com os documentos nas fls.
56 a 59, onde, em síntese:
1. Informa que o contribuinte faleceu em 09/05/2014 e que seu Espólio está
representado pela Viúva, a Sra. Maria Carolina Pinto Coelho Carvalho;
2. Alega a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário em
razão da primeira Notificação de lançamento, anulada através do processo
administrativo 16151.000348/2007-98, ter ocorrido somente em 2007;
3. Argumenta sobre nulidade do lançamento em razão do fisco não ter
anexado a Planilha de Cálculo do valor da terra nua e não ter demonstrado
de forma exata como chegou ao valor lançado;
4. Disserta acerca da situação do imóvel, da ocupação por grileiros, da ação
reivindicatória extinta sem julgamento do mérito, de seu interesse em
manter o NIRF 6.871.774-1 ativo, ante a possibilidade de acordo com
alguns posseiros;
5. Assevera que 88% da área do imóvel tem utilidade limitada por estar
localizado em área de preservação ambiental (reserva legal).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

Prejudicial de mérito – Decadência e Prescrição
O Recorrente alega a existência de decadência no presente caso. Traz a
inteligência do artigo 173, I do Código Tributário Nacional, no entanto, assevera acerca do
tempo de duração do processo, o que demonstra que pretende que seja declarada a prescrição
intercorrente.
No que tange à prescrição intercorrente, não assiste razão ao contribuinte.
Com efeito, durante o processo administrativo permanece suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo.
Destaca-se a seguir o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Concernente ao prazo decadencial cabe ressaltar que o caso em questão discute
lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 1995,
em face da decisão que declarou nulo o lançamento original, por vício formal.
O artigo 173, inciso II do CTN estabelece que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
[...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Conforme constatado nos autos, em 06/12/2007 a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Campo Grande - MS declarou a Notificação de Lançamento
nula por não preencher os requisitos formais, qual seja, não identificar o agente público
competente para expedir a Notificação de Lançamento. Dessa forma, foi lavrada nova
Notificação de Lançamento em 19/10/2012 (fls. 2/11).
Dessa forma, a autoridade fiscal efetuou o novo lançamento dentro do prazo
previsto no inciso II do artigo 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência no presente
caso.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 1995, tendo em vista a não comprovação do Valor da Terra Nua
declarado, além da exigência do SENAR e a Contribuição Sindical do Trabalhador, tendo o
contribuinte se insurgido apenas contra a cobrança do ITR.
O Recurso Voluntário foi apresentado pelo Espólio de Emídio Dias Carvalho,
onde alega a existência de falha no lançamento por não ter a fiscalização juntado a planilha de
cálculo do VTN com a especificação dos motivos que levaram ao valor contido no lançamento.
Inicialmente, cabe destacar que o lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos na legislação pertinente vigente à
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

época, atendeu ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 11
do Decreto no 70.235/72, não havendo que se falar em falha ou nulidade na sua constituição.
A fiscalização realizou o lançamento do ITR de 1995, com base na lei no
8.847/94, com as alterações estabelecidas nas leis nos 8.981/95 e 9.065/95, senão vejamos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, em 1o de janeiro de cada
exercício, localizado fora da zona urbana do município. (Revogado pela Lei no 9.393, de
19.12.96)
Art. 2o O contribuinte do imposto é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título.(Revogado pela Lei no 9.393, de
19.12.96)
Art. 3o A base de cálculo do imposto é o Valor da Terra Nua - VTN, apurado no dia 31
de dezembro do exercício anterior.(Revogado pela Lei no 9.393, de 19.12.96)
§ 1o O VTN é o valor do imóvel, excluído o valor dos seguintes bens incorporados ao
imóvel:
I - Construções, instalações e benfeitorias;
II - Culturas permanentes e temporárias;
III - Pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - Florestas plantadas.
§ 2o O Valor da Terra Nua mínimo - VTNm por hectare, fixado pela Secretaria da
Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, terá
como base levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de
terras existentes no Município.
§ 3o O VTN aceito será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência -
UFIR pelo valor desta no mês de janeiro do exercício da ocorrência do fato gerador.
(Revogado pela lei no 8.981, de 1995)
§ 4o A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo - VTNm, que vier a ser questionado pelo
contribuinte.
[...]
Art. 18. Nos casos de omissão de declaração ou informação, bem assim de subavaliação
ou incorreção dos valores declarados por parte do contribuinte, a SRF procederá à
determinação e ao lançamento do ITR com base em dados de que dispuser. (Revogado
pela Lei no 9.393, de 19.12.96)
Acerca da legislação de vigência, no período dos fatos geradores, vigia no
ordenamento jurídico nacional a Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a seguinte
redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Dessa forma, de acordo com os dispositivos legais da Lei no 8.847/94, nos casos
de omissão na declaração, ou de subavaliação ou incorreção dos valores declarados por parte do
contribuinte, a SRF procederá à determinação e ao lançamento do ITR com base em dados de
que dispuser, podendo a autoridade administrativa competente rever o Valor da Terra Nua
mínimo, que vier a ser questionado pelo contribuinte, com base em laudo técnico emitido por
entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado.
Ao dispor sobre o Valor da Terra Nua, a Lei no 8.629/1993 determinava a
observância dos aspectos relacionados à localização do imóvel, capacidade potencial da terra e
dimensão do imóvel. O aspecto relacionado à aptidão agrícola foi estabelecido apenas com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001.
Assim, o lançamento do ITR era realizado com os dados disponíveis na SRF,
sendo que os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados eram levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais encarregados de
avaliação imobiliária, Tabelionatos e Cartórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de
mercado.
Apesar de questionar o Valor da Terra Nua lançado, o contribuinte não trouxe aos
autos laudo técnico que respaldasse a sua alegação de erro ocorrido, contrapondo, dessa forma, o
VTN lançado.
Importante destacar o teor da Súmula CARF no 23:
Súmula 23.
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier
a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico
de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por
profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre,
de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação
das fontes pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nesse contexto, em face do que dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal descrita na norma de incidência, a
autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício, o que foi realizado de
forma subsistente, conforme acima exposto.
Disserta ainda o contribuinte acerca da situação do imóvel, da ocupação por
grileiros, da ação reivindicatória extinta sem julgamento do mérito, de seu interesse em manter o
NIRF 6.871.774-1 ativo, ante a possibilidade de acordo com alguns posseiros, no entanto, se
insurge contra a constituição do crédito tributário, e assevera que o imóvel está localizado em
área de preservação ambiental e que existem restrições de uso e fruição e que 88% da área do
imóvel tem utilidade limitada (reserva legal).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720566/2013-70

Ocorre que as alegações não se sustentam com provas nos autos. O contribuinte
não se desincumbiu do se ônus probatório quanto aos fatos alegados.
Quanto à alegação da existência de Área de Reserva Legal, vale ressaltar que
referida área deve estar devidamente averbada, consoante entendimento estabelecido no teor da
Súmula CARF n° 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No que tange às questões de ilegalidade, proporcionalidade, razoabilidade e
inconstitucionalidades suscitadas pelo Recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de
constitucionalidade pela Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder
Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos
constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a decadência, rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital